Tribunal: STF
Processo: Rcl 85252
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 600 da Repercussão Geral. Súmula Vinculante nº 37. Ausência de esgotamento de instâncias. Reiteração de teses. Inconformismo. Agravo regimental não provido. 



    1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem em que ela, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base nessa sistemática. Precedentes.



    2. A mera reiteração de teses não é apta para promover a reforma da decisão agravada (Súmulas nº 287 e 283/STF). Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.